Tribunal: TJSP
Processo: 2139186-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Determinação de depósito nos autos dos valores recebidos a título de aluguéis pela devedora. Alegação de que fração ideal destes imóveis pertencem a seu filho, motivo pelo qual descaberia o depósito do valor integral. Filho da devedora que já propôs embargos de terceiro para questionar tal ato constritivo. Falta de interesse recursal da autora em

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Determinação de depósito nos autos dos valores recebidos a título de aluguéis pela devedora. Alegação de que fração ideal destes imóveis pertencem a seu filho, motivo pelo qual descaberia o depósito do valor integral. Filho da devedora que já propôs embargos de terceiro para questionar tal ato constritivo. Falta de interesse recursal da autora em postular direito alheio em nome próprio. Recurso não conhecido neste ponto. Pedido de reconhecimento de que os imóveis pelos quais recebe aluguéis constituem bem de família. Questão já analisada em duas outros oportunidades por esta E. 22a Câmara de Direito Privado, existindo coisa julgada sobre o tema. Bem de família não caracterizado.
Recurso não provido, na parte conhecida.